Tribunal: TJMT
Processo: 1015422-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015422-83.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIME RODRIGUES NETO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução n.° 1006941-22.2021.8.11.0004, em face do BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Agravante, bem como indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores retidos na sua conta bancária.
Inconformado, o Agravante requer a reforma do decisum objurgado, ao argumento de que os valores bloqueados constituem verba salarial, sendo, por isso, impenhoráveis.
Pede a liberação imediata do numerário, eis que “possui caráter alimentar ao embargante, e alimentação de filhos e subsistência em geral, como agua, luz, aluguel e outros, afinal os valores bloqueados tratam-se de verba salarial proveniente de sua atividade laboral”.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, imperioso salientar que, embora o Agravante pugne pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, nota-se que, o que almeja, em verdade, é a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido, desde logo, o desbloqueio dos valores bloqueados.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal pleiteada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida. Reitero: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos, ao menos de forma parcial.
Com efeito, examinando detidamente a documentação encartada aos autos, especificamente o holerite juntado no ID. 99463488 e extrato bancário acostado no ID. 99463486, observo que os valores retidos na conta bancária do Agravante referem-se à sua remuneração salarial. Nota-se que o Recorrente é servidor público municipal e percebe remuneração bruta de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Neste compasso, impende registar o que disciplina o art. 833, o qual estabelece o rol dos bens impenhoráveis. O inciso IV do referido dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.
3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).
Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
No que tange ao periculum in mora, tal pressuposto está suficientemente demonstrado, haja vista que, até prova robusta em contrário, o bloqueio se deu sobre a verba salarial do Agravante, fato que impossibilita arcar com sua despesas ordinárias e põe em risco a subsistência própria e da sua família.
Por essas razões, defiro parcialmente a tutela recursal pleiteada para a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado na conta bancária do Recorrente.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora